Tribunal: STF
Processo: ADI 6597
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Leis nº 8.269/2018 e nº 8.426/2019, do Estado do Rio de Janeiro. 3. Acórdão que julgou procedente a ação direta, para declarar a inconstitucionalidade das Leis nº 8.269/2018 e nº 8.426/2019, do Estado do Rio de Janeiro, e, por arrastamento, do Decreto nº 46.549, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, e da Portaria nº 5.533, do Presidente do DETRAN/RJ. 4. Pedido de modulação de efeitos do acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração acolhidos para modular os efeitos da decisão e determinar que a declaração de inconstitucionalidade das Leis 8.269/2018 e 8.426/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, do Decreto 46.549/2019, do Governador do Estado do Rio de Janeiro, e da Portaria 5.533/2019, do Presidente do DETRAN/RJ, tenha eficácia apenas a partir de 2024.